Tribunal: TJES
Processo: 0016599-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016599-80.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº: 0016599-80.2018.8.08.0035

APELANTES: FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS e ROBSANDER ALBINO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR(A) RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO - MÉRITO

Presentes os requisitos legais, conheço dos recursos.

Consoante relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas p
or
FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS e ROBSANDER ALBINO DA SILVA
,
em face da Sentença
de fls
.
259/263
,
proferida pelo MM Juiz de Direito da
2ª
Vara
Criminal do Juízo de Vila Velha/ES -
Comarca d
a Capital
, que condenou-o
s
pela prática do crime de
roubo qualificado

(
157, §2º, II,
CP
)
, à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa do apelante
FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS,
em suas razões a fls. 282/285, pretende a redução da pena para o mínimo legal, alegando que a negativação de circunstâncias judiciais não foram adequadamente fundamentadas. E ainda, o reconhecimento das atenuantes de maneira proporcional, além do abrandamento do regime prisional.

Em razões recursais de fls. 323/345 o apelante
ROBSANDER ALBINO DA SILVA
pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas, em especial porque a vítima não prestou depoimento em juízo e porque a arma não foi apreendida. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto simples, alegando que a mera simulação do emprego de arma de fogo não é suficiente para configurar a grave ameaça. Quanto à dosimetria, requer o redimensionamento para o mínimo legal.

C ontrarrazões ap resentad a s pelo Parquet a fls.
291/292 e 347/351

p
elo improvimento.

P
arecer da Procuradoria de Justiça

pelo des
provimento do recurso
(id.
3802258
)
.

Feito um breve relato dos recursos, conheço-os, eis que presentes os requisitos legais, passando à análise das pretensões recursais.

A denúncia descreve,
em resumo,
que
no dia 06 de junho de 2018, por volta das 21:20 horas, os denunciados, agindo em comum acordo e comunhão de vontades, estando
FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS

na posse de uma arma de fogo, dirigiram-se até o bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES,
quando
avistaram
ARTHUR VALLADÃO ALVARENGA
,
se aproximaram da vítima e anunci
aram
o roubo, determin
ando
que a vítima entregasse seus pertences,
tendo
subtra
ído

um
aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 5C e uma mochila, contendo documentos pessoais e cartões bancários em nome da vítima, além de um perfume, um carregador portátil, empreendendo fuga do local em seguida.

Após acionar a
Polícia Militar, relatando o ocorrido,
foram
avista
dos, junto com um adolescente e outra pessoa
, em atitudes suspeitas, agachados em um terreno baldio, mexendo em duas mochilas que estavam na mão de
FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS

e ao notarem a aproximação da guarnição, dispensaram os objetos que estavam nas mãos e tentaram empreender fuga, sem êxito, visto que foram alcançados e abordados,
sendo apreendidos os pertences da vítima.

A
materialidade encontra-se demonstrada pelo
Auto de prisão em flagrante delito, a fls. 06/07;
pelo
auto de apreensão a fls. 24/25; auto de restituição a fls. 26/27
e
Boletim Unificado de fls. 32/37.

A respeito da autoria delitiva o magistrado sentenciante concluiu ser indubitável em relação aos réus, devidamente fundamentando seu convencimento, apoiado nas provas testemunhas colhidas na esfera policial e corroboradas em juízo.

Consoante trechos transcritos na sentença, a vítima, na esfera policial, reconheceu ambos os réus e descreveu de modo claro e coerente os fatos ocorridos e o
modus operandi.

Importante registrar que “
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
”
(STJ, HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

Inclusive, a
respeito da tese defensiva, cumpre observar que, em consonância com a firme jurisprudência do Colendo STJ,
“
a condenação não foi baseada apenas em prova inquisitorial, mas nestas e naquelas corroboradas em juízo. A jurisprudência desta Corte entende que a prova inquisitorial pode ser utilizada para corroborar o édito condenatório quando em harmonia com as demais provas judicializadas
”
(AgRg no REsp 1714836/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).

Isso porque, a par da vítima não ter sido ouvida em juízo, seu relato foi corroborado por provas judiciais, em especial, pelas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência, apresentando relato harmônico e coerente entre si e com as palavras da vítima. Além disso, os próprios réus em juízo confessaram a autoria delitiva, inclusive o réu
ROBSANDER ALBINO DA SILVA
(fls. 232/233), apenas negando o emprego de arma de fogo.

Portanto,
após compulsar os autos, verifico que
a prova testemunhal se mostra suficiente para embasar o édito condenatório.

C
om relação ao emprego de arma de fogo,
ausente o
interesse recursal, eis que o juízo sentenciante reconheceu que
“
carecem de provas capazes de ensejar a aplicação da majorante, uma vez que apenas a vítima relatou que o delito foi praticado mediante emprego de arma de fogo, todavia, esta não fora apreendida e não é possível confirmar se de fato tratava-se de arma de fogo ou simulacro, ou até mesmo nenhum destes”.

E
ntretanto, n
ão há que se falar em desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de furto, eis que devidamente comprovada
pela prova testemunhal
a
grave ameaça
praticada
por parte do
s
acusado
s
para a prática da subtração do
s pertences
da vítima,
perpetrada
pela simulação de
emprego de
arma de fogo e de palavras ameaçadoras, tendo a vítima afirmado que “
dois homens suspeitos se aproximaram; QUE o primeiro assaltante chegou dizendo: “perdeu, perdeu, passa tudo”; QUE o homem que o abordou e anunciou o roubo portava uma arma de fogo(...
)
”,
bem como o réu Félix declarou em juízo que “
que passavam pelo local de moto quando visualizaram a vítima e se aproximaram; que no momento o interrogado colocou a mão embaixo da camisa e simulou estar armado, tendo a vítima se sentido ameaçada e entregue seus pertences”.

É uníssono o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à prescindibilidade de tal ação, já que a grave a ameaça nada mais é que
a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com sua simulação, ou, até mesmo de forma velada (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Assim, passo à reanálise das dosimetrias.

Para ambos os réus foram consideradas como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
,
motivo
,
circunstâncias do crime
e
consequências do delito.

A respeito da culpabilidade, o Colendo STJ já decidiu que “
a circunstância judicial da culpabilidade se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço”
(STJ, (AgRg no AREsp 1145434/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Ademais, é
"possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime"
(AgRg no AREsp n. 781.997/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 1º/2/2016).

Quanto ao réu FELIX justificou que
“
a conduta praticada altamente reprovável, haja vista ter o réu praticado o crime de roubo na companhia de outro indivíduo oportunidade em que subtraíram o aparelho celular e outros pertences da vítima, sendo que foi quem abordou esta, anunciou o roubo e lhe determinou que entregasse seus pertences”

e, em relação à ROBSANDER destacou que
“
a conduta praticada altamente reprovável, haja vista ter o réu praticado o crime de roubo na companhia de outro indivíduo oportunidade em que subtraíram o aparelho celular e outros pertences da vítima, sendo que deu cobertura à ação praticada por seu comparsa”.

In casu,
merece ser
afastada
como desfavorável
para ambos
a
culpabilidade
, eis que
utilizados argumentos ínsitos ao crime de roubo, referentes à divisão de tarefas e ao concurso de pessoas, o que fora utilizado como causa de aumento, gerando
bis in idem.

Com relação aos motivos,
“meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à
potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016),
complementando,
“
Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (furto), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes”
(HC 307.853/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016).
Desse modo, laborou com equívoco o Douto Magistrado também quanto a negativação dos motivos.

Com relação
às circunstâncias do delito, n
a definição de Alberto Silva Franco,
“são elementos acidentais que não
participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.
(...)
Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do
crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.”
(SILVA FRANCO, Alberto.
Código penal e sua interpretação jurisprudencial
, v. I, t. I, p. 900
).

Quanto à
s circunstâncias do delito
de fato não os favorecem, eis que o crime foi praticado durante o período noturno e os réus estavam pilotando uma moto, facilitando a abordagem e a fuga.

No que tange às
consequências
do delito,
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico,
entretanto, o magistrado empregou fundamentação genérica ao afirmar que “
embora a
res furtiva
tenha sido devidamente recuperada, por certo restarão sequelas psicológicas à vítima”,
na medida em que não foram produzidas provas em tal sentido
.

N
esses termos, vejamos a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

(...
)
II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

No que tange ao
quantum
de aumento da
pena-base
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
e
ssa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena”,

sendo que
“
firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020
)
.

Assim, mantida como desfavorável apenas a circunstância do delito,
reputo
como
proporcional e adequad
a a
fixa
ção da pena-base um
pouco acima do mínimo legal, em
4
(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Em relação ao réu

FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS

foram reconhecidas
as atenuantes da confissão e da menoridade
e para o réu

ROBSANDER ALBINO DA SILVA

a atenuante da confissão
. Em observância à Súmula 231 do STJ e considerando a orientação das Cortes Superiores pela adoção da fração redutora de 1/6 (um sexto) para, fixo as penas intermediárias dos réus em 4 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, mantida a causa de aumento do concurso de pessoas, com majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

A par da reforma da pena-base, considerando que o reconhecimento das atenuantes
,
assim como na sentença, levou a uma pena intermediária no mínimo legal, a pena definitiva restará fixada e mantida no mesmo patamar da sentença, ou seja,
em
05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO e 76 (SETENTA E SEIS) DIAS MULTA
.

Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, “b” do CP, bem como demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e

DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
rever a dosimetria, porém, mantendo a pena definitiva fixada na Sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE – INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO – GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – REVISÃO – PENA DEFINITIVA MANTIDA - RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A respeito da autoria delitiva o magistrado sentenciante concluiu ser indubitável em relação aos réus,
devidamente fundamentando seu convencimento,
a
poiado nas provas testemunhas colhidas na esfera policial e corroboradas em juízo.

2.

C
umpre observar que, em consonância com a firme jurisprudência do Colendo STJ,
“
a condenação não foi baseada apenas em prova inquisitorial, mas nestas e naquelas corroboradas em juízo. A jurisprudência desta Corte entende que a prova inquisitorial pode ser utilizada para corroborar o édito condenatório quando em harmonia com as demais provas judicializadas
”
(AgRg no REsp 1714836/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).
A
par da vítima não ter sido ouvida em juízo, seu relato foi corroborado por provas judiciais, em especial, pelas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência, apresentando relato harmônico e coerente entre si e com as palavras da vítima. Além disso, os próprios réus em juízo confessaram a autoria delitiva.

3. N
ão há que se falar em desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de furto, eis que devidamente comprovada
pela prova testemunhal
a
grave ameaça
praticada
por parte do
s
acusado
s
para a prática da subtração do
s pertences
da vítima,
perpetrada
pela simulação de
emprego de
arma de fogo e de palavras ameaçadoras.

4. DOSIMETRIA. M
erece ser
afastada
como desfavorável
para ambos
os réus
a culpabilidade, eis que
utilizados argumentos ínsitos ao crime de roubo, referentes à divisão de tarefas e ao concurso de pessoas, o que fora utilizado como causa de aumento, gerando
bis in idem.
Com relação aos motivos,
“meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à
potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016),
assim,
laborou com equívoco o Douto Magistrado.

5.
Quanto à
s circunstâncias do delito
de fato não os favorecem, eis que o crime foi praticado durante o período noturno e os réus estavam pilotando uma moto, facilitando a abordagem e a fuga.

6.
No que tange às
consequências
do delito,
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico,
entretanto, o magistrado empregou fundamentação genérica mantida como desfavorável apenas a circunstância do delito,
proporcional e adequad
a a
fixa
ção da pena-base um
pouco acima do mínimo legal.

7. A par da reforma da pena-base, considerando que o reconhecimento das atenuantes
,
assim como na sentença, levou a uma pena intermediária no mínimo legal, a pena definitiva restará fixada e mantida no mesmo patamar da sentença.

8
. Recurso
s conhecido s e parcialmente provi do s
.

Vitória-ES
,
1 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.